Tribunal: TJSP
Processo: 1502236-43.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1502236-43.2019.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em
que é apelante EDMILSON PEREIRA LEMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502236-43.2019.8.26.0628 - Comarca de Taboão da Serra
2/5
Apelação Criminal no 1502236-43.2019.8.26.0628
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra - SP
Apelante: Edmílson Pereira Lemos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Rachel de Castro Moreira e Silva
Voto no 14.833
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e
materialidade do delito bem demonstradas - Condenação
mantida - Pena e regime prisional fixados com critério e
corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 125/128,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Edmílson Pereira Lemos como incurso nas penas do artigo 157, caput, do
Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 04 (quatro) anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer a desclassificação para o delito de
furto; o reconhecimento da tentativa e da confissão espontânea, além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 142/164).
O recurso foi recebido (fl. 139) e regularmente contrariado
(fls. 172/175).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 181/184).
É o relatório.

O recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502236-43.2019.8.26.0628 - Comarca de Taboão da Serra
3/5
Ficou demonstrado nos autos que o acusado Edmílson
Pereira Lemos, no dia 12 de novembro de 2019, por volta de 16h30, na Rua
Pedro Mari no 80, na cidade e Comarca de Taboão da Serra/SP, mediante grave
ameaça e violência, subtraiu, para si, 01 (um) telefone celular, de propriedade da
vítima Érika Cristina Silva de Souza.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 08/11, apreensão descrita a fls. 14/15, além da prova oral
coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
Sempre que ouvido, o réu alegou que, na data dos fatos,
passou pelo ponto de ônibus e viu a vítima mexendo no telefone celular. Segundo
ele, tomou o aparelho das mãos dela e saiu correndo. Logo em seguida, foi
perseguido por ela e por populares, que passaram a agredi-lo. Negou, por fim, a
agressão à ofendida (cf. interrogatório de fl. 05/06 e audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 131/139).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo delito de roubo que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, a ofendida Érika Cristina Silva de Souza
reconheceu o réu em juízo e afirmou que estava no ponto de ônibus, quando ele
se aproximou por trás e anunciou o assalto, simulando o porte de arma de fogo.
Em seguida, o acusado exigiu a entrega do telefone celular. Explicou que entrou
em luta corporal com o apelante, o que fez com que o aparelho caísse no chão,
porém ele se apoderou do bem e saiu correndo. Segundo ela, com o auxílio de
populares, perseguiu o réu, momento em que policiais o abordaram e
recuperaram o bem (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 131/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502236-43.2019.8.26.0628 - Comarca de Taboão da Serra
4/5
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.
O policial Agnello Amaro de Oliveira, por sua vez, relatou em
juízo que estava em patrulhamento, quando a vítima informou que havia sido
assaltada naquele instante. Diante disso, abordaram o acusado, que já estava
contido por populares e sem o telefone celular (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 131/139).
Percebe-se, assim, que restou demonstrado, de maneira
inequívoca, que o réu foi mesmo o autor do roubo que lhe foi irrogado na
denúncia.
Registre-se, ainda, por oportuno, que a alegação de que não
há prova suficiente para o decreto condenatório, na medida em que a palavra da
vítima deve ser recebida com extrema cautela, em nada compromete o conjunto
probatório, visto que ela foi firme e coerente ao narrar toda a empreitada
criminosa, não havendo o mínimo indício de que teria sido sugestionada por
quem quer que seja.
Não há dúvidas acerca da configuração do delito de roubo,
pois o réu se valeu de grave ameaça contra a vítima, tendo simulado o porte de
arma de fogo e anunciado o assalto (além de entrar em luta corporal com ela), de
forma que não há falar-se em desclassificação para o ilícito de furto, como
pretendido pela sua defesa.
O roubo se consumou, pois o acusado inverteu a posse do
bem subtraído e empreendeu fuga em seguida, saindo da esfera de vigilância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502236-43.2019.8.26.0628 - Comarca de Taboão da Serra
5/5
vítima, observando-se, ainda, no caso, a prescindibilidade da posse mansa e
pacífica ou desvigiada da res furtivae, consoante se depreende da leitura da
recente Súmula 582 do STJ.
Logo, a condenação do réu, nos moldes do reconhecido pela
sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
A pena foi aplicada com critério e corretamente.
Na primeira fase, a base do réu foi assentada no piso legal,
do que resultou a pena final para ele de 04 (quatro) anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, à falta de outras
modificadoras; eleito o regime aberto para o início da expiação, de modo que, a
meu ver, também nesse particular, o apelante nada tem a reclamar.
Apenas para que não fique sem registro, não é cabível, no
caso, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo
65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, eis que o réu negou a grave ameaça e
violência, buscando, assim, confundir o Juízo; não tendo sido ainda valorada para a
condenação a sua admissão parcial; além do que, mesmo que assim não fosse, a
pena também não sofreria qualquer alteração com o reconhecimento dessa
atenuante, já que a base foi assentada no mínimo legal (cf. Súmula 231 do STJ).
Por fim, descabe, na espécie, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, porquanto o crime foi praticado mediante
violência e grave ameaça à pessoa, como também requerido pela defesa (cf.
artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator